Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706142-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIO DE FRANCA BARBOSA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18951321 - Pág. 1) opostos em 24/08/2020 por SILVIO DE FRANÇA BARBOSA tendo por objeto o v. Acórdão no 1270160 (ID 18513399 - Pág. 1). Em suas razões recursais, alega o embargante “que o acórdão ora embargado se omitiu sobre a incidência ao caso concreto do que dispõe o art. 982, I, do CPC haja vista a admissão do IRDR 15, no bojo do processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, o que impunha a suspensão do feito e não o julgamento, conforme procedimento adotado pela Turma na espécie” (ID 18951321 - Pág. 1). Em 24/09/2020, esta relatoria determinou a suspensão do processo “até ulterior julgamento do IRDR no 15..." (ID 19942382 - Pág. 1). Em 29/03/2021, o aludido IRDR foi julgado fixando-se a seguinte tese: "Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08". Em 12/04/2021, o ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, assentado no julgamento do IRDR no 15, determinou o prosseguimento da execução proferindo a seguinte decisão: "...os cálculos até aqui realizados devem respeitar a sistemática definida pela Corte de Justiça local, devendo as requisições de pagamento serem expedidas em nome do IPREV e, somente no caso de impossibilidade, em desfavor do Distrito Federal". Nesse contexto, determino a intimação da parte agravante para declinar razões para a manutenção do presente recurso, pois, ao que tudo indica, a nova decisão proferida pelo ilustre Juízo a quo esvazia seu interesse recursal. Prazo de 05 dias sob pena de arquivamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator